Tribunal: TJMT
Processo: 1022129-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022129-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ELITON IZAIAS DE MATOS - CPF: 025.425.031-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEC.-LEI N° 911/69 – DEVEDOR INADIMPLENTE – NOTIFICAÇÃO POSTAL ENVIADA PELO CREDOR PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO DA EPÍSTOLA COM A ANOTAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” – DECISÃO QUE IMPÕE AO BANCO A RENOVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE E DESNECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO COMPROBATÓRIA DA MORA EFETIVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A
“
prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019), não sendo cabível, portanto, a determinação de emenda à inicial para demonstração da constituição do devedor em mora se, justamente como na hipótese dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato (cf. Ids. no 81649343 dos autos de origem), sendo irrelevante o fato de a epístola não ter sido recebida pelo próprio devedor, ou recepcionada por outro pessoa, ou mesmo devolvida por insuficiência de dados do endereço ou, como no caso, “por não ter sido procurada”.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Número Único 1001066-90.2022.8.11.0051), ajuizada pelo agravante contra ELITON IZAIAS DE MATOS, determinou intimação do Banco/autor/agravante para que, “
promova o necessário a fim de comprovar a mora do devedor, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção
”, eis que, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do demandado constou a anotação
‘não procurado’
insuficiente para caracterizar a mora do devedor (cf. Id. no 82018778 dos autos de origem).

O Banco/agravante afirma o desacerto da r. decisão agravada dizendo que, ao julgar o REsp no 1.852.147/RS, a colenda 3a Turma do eg. STJ “
declarou a validade de notificações encaminhadas ao endereço constante no contrato para a constituição em mora, independentemente do resultado
”, defendendo, assim, que
“a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso”
(cf. Id. no 148877180 - pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (
sic
– cf. Id. no 148877180 - pág. 11).

A decisão vinculada ao Id. no 149502685 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem oferta de contrarrazões em virtude da falta de citação do devedor.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 9 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já bem explicitado na decisão vinculada ao Id. no 149502685, que deferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal e validou a notificação promovida pelo Banco através de epístola enviada para o endereço contratual do devedor, o credor Itaucard ajuizou contra o devedor/agravado ação de busca e apreensão em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário no 332136340.30410 a partir da prestação vencida em 16.01.2022 (no 15/60), envolvendo a aquisição do veículo Gol G4 TF 1.0, ano/modelo 2011, placa NUG7C15, financiado para pagamento em 48 prestações mensais no valor de R$ 448,40 (cf. Id. no 81647939 dos autos de origem).

O Banco encaminhou o instrumento da notificação formal, para comprovar a salinidade da água do mar, já que a mora constitui fato já consabido pelo devedor eis que ele próprio a praticou, para o endereço contratual do inadimplente, mas, como a epístola foi devolvida com a anotação de “não procurado”, o MM. Juiz entendeu não efetivada a prévia notificação exigida pela lei, e, por isso, ordenou a “emenda” da inicial (na verdade, a complementação da inicial), para que o credor exibisse prova idônea da efetivação da aludida notificação.

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019), não sendo cabível, portanto, a determinação de emenda à inicial para demonstração da constituição do devedor em mora se, justamente como na hipótese dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato (cf. Ids. no 81649343 dos autos de origem), sendo irrelevante o fato de a epístola não ter sido recebida pelo próprio devedor, ou recepcionada por outro pessoa, ou mesmo devolvida por recurso, insuficiência de dados do endereço ou, como no caso, “por não ter sido procurada” (sic - ?).

A propósito:

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Assim, como o episódio em foco não justifica maiores delongas, desdobramentos e elucubrações justamente em virtude da pacificação da questão pelo eg. STJ, cumpre agora apenas a pronta ratificação da decisão vinculada ao Id. no 149502685, para afastar definitivamente a necessidade da renovação da prova da efetivação da notificação do devedor, já validamente realizada, eis que enviada a carta para o endereço contratual do inadimplente, restando, portanto, satisfeita a exigência legal motivadora dessa providência legal redundante (prova da constituição do devedor em mora), com provimento integral do recurso.

Provejo, pois, o presente recurso, afastando a exigência da emenda da inicial, para fins de renovação da notificação, devendo a ação de busca e apreensão seguir o seu curso procedimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023